Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720040-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HELIO SILVA OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 148081016, autos originários) integrada pelas r. decisões (id. 150790851 e id. 156900623, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos dos valores incontroversos apresentados pelo executado e determinou a expedição dos precatórios em relação ao valor principal e aos honorários de sucumbência, estabelecido o teto de 10 salários mínimos para sua expedição, nos seguintes termos: “1. Homologação dos cálculos. O Distrito Federal não impugnou o demonstrativo de débitos apresentado pela parte exequente (ID 148058585). Acolho e homologo os cálculos apresentados pelo exequente (ID 143785151). 2. Honorários advocatícios do cumprimento de sentença. No que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, fixo honorários advocatícios em favor do advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois essa verba é cabível em sede de cumprimento de sentença coletivo, nos termos do enunciado sumular n. 345 do c. STJ c/c artigo 85, §7o, do CPC. 3. Destaque dos honorários contratuais. Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo patrono, nos termos do contrato juntado aos autos, cujo valor deverá ser separado no bojo da RPV e/ou precatório a ser expedido em favor da parte credora. Dessa maneira, os honorários contratuais poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da requisição de pequeno valor, para que sejam depositados diretamente ao advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994. Entretanto, o destaque não importará a expedição de outro precatório ou RPV. 4. Reembolso das custas. No que tange ao reembolso das custas adiantadas, embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais pelo Decreto-Lei n. 500/1969, essa isenção legal não a desonera de ressarcir a parte vencedora do litígio das despesas realizadas. Portanto, o ente público deve reembolsar as custas adiantadas pelo vencedor na demanda (Lei n. 9.289/1996, artigo 4o, parágrafo único). 5. Providências finais. EXPEÇAM-SE a RPV e o precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. INTIMEM-SE.” “Cuidam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra a decisão de ID 148081016: a) pelo Distrito Federal, ao argumento de omissão em razão da ausência de trânsito em julgado do AGI n. 0717223-84.2022.8.07.0000, e b) por HELIO SILVA OLIVEIRA, ao argumento de omissão, de forma que pugna pela aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 salários-mínimos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. 1. Embargos do Distrito Federal. Em consulta ao sistema, os recursos interpostos contra o v. acórdão [que julgou o agravo de instrumento] foram sobrestados pelo Tema 1.170 do STF, conforme anexo. Assiste razão ao executado. 2. Embargos da parte exequente. O embargante alega omissão quanto a decisão impugnada, que não aplicou a alteração do limite da RPV pela Lei distrital n. 6.618/2020, sob o argumento de que, por se tratar de legislação processual, deveria ser aplicada de forma imediata, ainda que o título executivo tenha sido constituído anteriormente à vigência da lei. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, nos autos do RE n. 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A constituição do título judicial se deu com o trânsito em julgado do acórdão em 11/3/2020, o qual deve ser considerado como marco temporal de constituição do crédito como RPV, conforme entendimento sedimentado por este e. TJDFT: Trânsito em julgado – formação do título executivo judicial - marco temporal de constituição do crédito como RPV. "2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial." (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021). Assim, a nova lei que aumentou o teto da RPV não tem eficácia temporal retroativa para atingir o crédito constituído anteriormente a sua vigência. Ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPVs. Ademais, é evidente a intenção de reexame de matéria julgada, o que não encontra aparo em sede de embargos de declaração. As razões do inconformismo da parte embargante não se enquadram na previsão legal do artigo 1.022 do CPC. Trata-se apenas de aplicação do direito e não de erro de fato. A insurgência exige recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos da parte exequente e ACOLHO os embargos do Distrito Federal. DETERMINO a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.170/STF, conforme determinação superior. Remetam-se os autos à pasta própria até o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos por HELIO SILVA OLIVEIRA e outros contra a decisão de ID 150790851, que determinou a suspensão do processo com base no Tema n. 1.170 do STF. A parte exequente alega omissão quanto ao prosseguimento do processo pelo valor incontroverso. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso (ID 156303064). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Acolho os aclaratórios para sanar omissão no procedimento. Apesar da ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0717223-84.2022.8.07.0000 interposto contra a decisão que determinou a aplicação dos índices de correção monetária fixados no título executivo judicial, não há óbice do prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Ante o exposto, acolho homologo cálculos dos valores incontroversos apresentados pelo Distrito Federal ao ID 121202190 [TR]. Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. EXPEÇAM-SE os precatórios em relação ao valor principal e aos honorários de sucumbência, ainda que o valor incontroverso permita a expedição de RPV, pois não houve renúncia dos valores controversos pela parte exequente. Será permitida a retificação após o trânsito em julgado, conforme OFÍCIO-CIRCULAR 31/GC - PA SEI 0029686/2022, o qual informa que, excepcionalmente, há viabilidade de cadastramento de débito fazendário em porcentagem inferior a 10 (dez) salários-mínimos, ressaltando-se a necessidade de comunicação prévia a COORPRE para providenciar os ajustes no sistema. OFICIE-SE à COORPRE, conforme procedimento estabelecido pelo ofício-circular. Após o pagamento, em caso de interposição de recursos, o processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A fase de cumprimento originária tem por objeto a r. sentença proferida em 09/12/09 na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF (processo no 32159/97 – 0039026-41.1997.8.07.0001), relativa ao benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/3/20. A Lei Distrital 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial deste eg. TJDFT, que, em caso análogo ao presente, decidiu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. Além disso, o eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 729.107/DF (Tema 792), firmou entendimento de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. Desse modo, a Lei Distrital 6.618/20, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante tese jurídica firmada no julgamento do RE 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792). Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora